Tribunal: TJMT
Processo: 1033466-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033466-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1033466-14.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO MASTER S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de revisão e repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, objetivando a limitação de descontos em seus proventos a 30% e a suspensão dos contratos bancários, antes da realização de audiência com os credores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais satisfazem o requisito da dialeticidade; e (ii) saber se é possível conceder, de imediato, liminar para suspender ou limitar os descontos sobre proventos de aposentadoria antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada e buscam a reforma com argumentação jurídica pertinente.

4. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A limitação de descontos ou suspensão de contratos bancários, ao fundamento de superendividamento, exige, nos termos do art. 104-A do CDC, a realização prévia de audiência de conciliação, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A atuação judicial unilateral, sem oitiva dos credores, compromete o contraditório, a boa-fé objetiva e a função social do crédito, fundamentos centrais da sistemática instituída pela Lei no 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As razões recursais que enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida preenchem o requisito da dialeticidade recursal. 2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre proventos de aposentadoria, com base em superendividamento, exige a realização prévia de audiência de conciliação com os credores, nos termos do art. 104-A do CDC."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1033466-14.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO MASTER S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência de no 1008383-75.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O agravante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de superendividamento, requerendo a limitação imediata dos descontos em 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão dos contratos bancários, antes mesmo da realização de audiência de conciliação com os credores.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 317919384.

Contrarrazões apresentada pelo Banco Itaú Consignado S.A pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara:

O banco requerido sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da agravante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a concessão da liminar.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência de no 1008383-75.2025.8.11.0006, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O agravante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de superendividamento, requerendo a limitação imediata dos descontos em 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão dos contratos bancários, antes mesmo da realização de audiência de conciliação com os credores.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A tutela de urgência de natureza antecipada em sede recursal está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, bem como a ausência de irreversibilidade da medida.

No caso em apreço,
não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito
, tendo em vista que a pretensão do agravante – qual seja, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria –
pressupõe, conforme dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n.o 14.181/2021, a realização prévia de audiência de conciliação com os credores
.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Art. 104-A. O juiz designará audiência conciliatória, da qual participarão o consumidor e os credores cujos créditos forem incluídos no plano.”

Trata-se de condição essencial para viabilizar a repactuação das dívidas nos moldes legais, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A atuação judicial direta e unilateral sobre os contratos bancários – especialmente no que se refere à suspensão ou limitação dos débitos – sem prévia oitiva dos credores, afronta a sistemática legal instituída pelo microssistema do superendividamento, comprometendo o equilíbrio contratual e a função social do crédito.

A jurisprudência pátria já reconhece, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que:

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n.o 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJMT – AI n.o 1002857-48.2025.8.11.0000)

Dessa forma, não se mostra cabível, neste momento processual, a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, os quais deverão ser analisados pelo Juízo de origem após a oportuna formação do contraditório.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026